Tribunal: TJDFT
Processo: 0748695-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO CIVIL. ALIMENTOS. INADIMPLÊNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL. LEGALIDADE DA MEDIDA. DÉBITO ALIMENTAR QUE COMPREENDE AS TRÊS PRESTAÇÕES ANTERIORES AO AJUIZAÇÃO DA AÇÃO E AS QUE VENCEREM NO CURSO DO PROCESSO. STJ.
1. Os requisitos previstos no art. 528 do Código de Processo Civil, que autorizam a prisão civil do devedor de alimentos, se fazem presentes no caso, pois a medida foi requerida pelo credor, que demonstrou a inadimplência do paciente, e cuja justificativa, alicerçada na crise causada pela pandemia, é superficial e genérica, não se revelando capaz de convencer quanto a real impossibilidade financeira do devedor.
2. A capacidade contributiva do devedor, que alega não ter mais condições de arcar com a verba no patamar fixado anteriormente, não pode ser discutida na estreita via do habeas corpus, que não comporta dilação probatória, havendo meios legais próprios para que o credor requeira a revisão da verba alimentar, comprovando a alteração em sua condição financeira.
3. Sendo devedor da verba alimentícia e não apresentando justificativa plausível para o inadimplemento, não se pode falar em constrangimento ilegal imposto ao paciente, porque a resistência injustificada em pagar os alimentos devidos conduz à decretação de sua prisão, como meio de compeli-lo a cumprir a obrigação, cuja natureza, essencial para a sobrevivência do credor, justifica a medida extrema.
4. Ordem denegada.